Tribunal: TJDFT
Processo: 0709123-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0709123-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTES: RAFAEL RIBEIRO GRANGEIRO e YGOR MOREIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Carlos Henrique Melo Vieira, OAB/DF 42.978, em favor de RAFAEL RIBEIRO GRANGEIRO e YGOR MOREIRA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança. Informa o Impetrante que os pacientes se encontram presos pela prática, em tese, do delito tipificado no Art. 171, caput, do Código Penal. Ocorreu a prisão em flagrante, e por este motivo foram levados para serem ouvidos em audiência de custódia. Alega que os Pacientes permanecem acautelados por 2 (dois) dias, mesmo com a concessão da liberdade provisória, foi arbitrado um valor de fiança, que os mesmos não possuem a mínima condição de pagar, fato este que torna impreterível a dispensa da fiança arbitrada, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, que estabelece que em casos como este, a fiança deverá ser dispensada, conforme o artigo 350 do Código de Processo Penal Todavia, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que o Paciente recolheu o valor da fiança arbitrada, conforme certificado nos autos 2018.05.1.006027-6. A liminar foi parcialmente concedida pela Desembargadora Sandra de Santis durante o Plantão Judicial (ID 24452545) Informações prestadas pelo Juízo da 2a Vara Criminal do Gama (ID 24597296) Assim, diante da informação de que os pacientes recolhera, o valor arbitrado, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente writ, em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator